Tribunal: STF
Processo: ADI 1041
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-01
Data de publicação: 1995-02-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO. REVOGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES DO S.T.F.
          Leis complementares nºs. 746 e 747, de 4 de janeiro de 1994,
do Estado de São Paulo. Revogadas pelas Leis Complementares nºs. 768 e
769, respectivamente.
          Ação direta prejudicada em razão da insubsistência dos atos
normativos impugnados. Precedentes do S.T.F. (ADIns 709, 876 e 881,
entre outras).